Tribunal: TJMT
Processo: 1025937-12.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025937-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (AGRAVANTE), DALVIR TADEU ROSSATO - CPF: 468.733.171-87 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DECISÃO QUE AO ANALISAR A IMPUGNAÇÃO À PENHORA, DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO PATRONO DO IMPUGNANTE/EXECUTADO – DESCABIMENTO - IMPUGNAÇÃO À PENHORA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso específico do recurso, a parte Agravante se insurge contra a decisão que, ao analisar a Impugnação à penhora, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor do patrono do Impugnante/Executado.

Porém, não há previsão legal para incidência de honorários advocatícios em incidentes processuais resolvidos por meio de decisão interlocutória, como é o caso da impugnação à penhora, por exegese que se extrai do art. 136, CPC. Daí que não há previsão legal para a condenação da parte nos ônus sucumbenciais na espécie.

A impugnação à penhora não se confunde com a impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no artigo 525 do CPC, cujo acolhimento, em regra, ainda que parcial, enseja a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim, ausente previsão legal, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios decorrentes de mera análise de pretensão exposta em petição formulada após o prazo para oferecimento da estrita impugnação ao cumprimento da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em fase de Cumprimento de Sentença n. 000129424.1999.8.11.0040, movido em seu desfavor por DALVIR TADEU ROSSATO, que, por vislumbrar que ambos os cálculos apresentados contêm equívocos, visto que o exequente incluiu juros de mora diverso do fixado no título, ao passo que o executado não observou a incidência da multa e honorários decorrentes descumprimento voluntário da obrigação, determinou a intimação das partes para, no prazo de 10 dias, acostar aos autos cálculo atualizado do débito, observado o laudo pericial homologado judicialmente, o qual deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês. Ainda, deverá ser incluído no cálculo o valor dos honorários e multa alusiva à fase de cumprimento de sentença, deduzindo-se ainda, os valores já levantados durante a tramitação do feito.

Em suas razões, alega que a decisão de impugnação merece reforma a fim de que seja sanado o vício quanto ao acolhimento da impugnação, já que reconhecido o excesso e erro de cálculo, bem como a aplicação de honorários sucumbenciais em favor do Impugnante.

Defende que, no presente caso, a impugnação foi acolhida, portanto, será beneficiário de honorários sucumbenciais tão somente o patrono do Impugnante/Executado, conforme já pacificado no STJ.

Requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão interlocutória proferida, a fim de reconhecer como devido o arbitramento de honorários em favor do Agravante/Impugnante.

Contraminuta da parte agravada (ID 194316669).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença manejado por DALVIR TADEU ROSSATO em face de BANCO BRADESCO S/A, que possui como lastro sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nos seguintes termos:

“Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na peça vestibular, ex vi do Art. 269, I, do Digesto Processual Civil, para condenar o Requerido ao pagamento de 30 (trinta) salários mínimos em favor do Requerente, o que, atualmente, corresponde a R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), a título de indenização pelos danos morais que lhe foram ocasionados, devendo tal verba ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data do julgamento e acrescida de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação, bem como para condená-lo ao pagamento de danos materiais a serem fixados em futura liquidação de sentença a ser realizada nos moldes das disposições ínsitas dos Arts. 475-A, 475-C, II, e 475-D, todos do Código de Processo Civil, acrescentados pela Lei Nº 11.232/05.

Condeno o Requerido, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, atento ao disposto no Art. 20, § 3º, da Lei Instrumental Civil.”

Interposto recurso de Apelação Cível, este foi desprovido.

A decisão transitou em julgado em 29/01/2008.

O Banco requerido depositou em juízo a importância de R$ 17.209,50, referente à indenização por dano moral e custas judiciais.

A parte Exequente propôs Liquidação de Sentença visando apurar a extensão dos danos materiais e a verba honorária. Para tanto, requereu a nomeação de Perito Judicial a fim de proceder aos cálculos de liquidação.

Deferido o pedido, foi nomeado o Perito Judicial, que juntou aos autos o Laudo de ID 56702304 – pág. 2/10 – origem, apontando o saldo a favor dos Requerentes no valor de R$ 1.429.834,27 (um milhão, quatrocentos e vinte nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos)

Intimados para manifestar, apenas o Autor concordou com o Laudo Pericial, deixando o Banco requerido de manifestar-se, e, em consequência, o Magistrado a quo homologou o Laudo.

A parte autora requereu a conversão do feito para Cumprimento de Sentença e a intimação do Executado para pagar o débito, o que foi deferido pelo Juízo.

Intimado, o Banco Bradesco S/A compareceu aos autos para impugnar o cumprimento de sentença alegando a nulidade de todas as intimações realizadas a partir da decisão de fls. 307/308, eis que endereçadas ao antigo Procurador do requerido.

O Juízo determinou à Secretaria da Vara que certificasse a regularidade das intimações endereçadas ao Banco do Bradesco S/A, fl. 528, tendo sido lavrada a certidão de fl. 530.

Ao analisar a Impugnação, o Magistrado a quo entendeu por acolhê-la para o fim de declarar a nulidade do processo a partir das fls. 300/302 dos autos, bem assim da liquidação de sentença. De modo a conferir celeridade ao processo e evitar mais dispêndio com a realização de perícia, concitou as partes ao reaproveitamento do laudo pericial de fls. 412/441.

O Banco requerido pugnou pela juntada de Parecer Técnico particular e solicitou esclarecimentos do Perito do Juízo em relação aos procedimentos técnicos empregados no Laudo Pericial.

Opostos Embargos de Declaração por DALVIR TADEU ROSSATO, alegando que a decisão contém omissão quanto ao pronunciamento acerca da preclusão do direito do Banco Embargado em alegar nulidade dos atos processuais por ausência de intimação.

Ao julgar os Embargos, a Magistrada a quo entendeu por acolhê-los para revogar a decisão, reconhecendo a preclusão e reputando válidos os atos processuais praticados até então.

Interposto o Agravo de Instrumento nº. 1022925-58.2021.8.11.0000, este foi desprovido à unanimidade.

A parte Exequente informou que o valor atualizado do débito perfaz o montante de R$ 2.665.250,95 (dois milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos), devendo ser acrescido o valor de R$ 266.525,09 (duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e nove centavos), a título de multa e R$ 266.525,09 (duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e nove centavos), a título de honorários advocatícios, ambas previstas no art. 523, § 1º do CPC, totalizando R$ 3.198.301,13 (três milhões, cento e noventa e oito mil, trezentos e um reais e treze centavos).

Requereu a busca de ativos financeiros através do sistema SERASAJUD, o que foi deferido pelo Juízo.

Foi bloqueada a quantia de R$ 3.316.647,89 (três milhões, trezentos e dezesseis mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

A parte Executada apresentou Impugnação à Penhora a fim de demonstrar o bloqueio em excesso em razão do emprego técnico equivocado da parte autora ao apurar o quantum executado, bem como vem o Impugnante apresentar os escorreitos cálculos de liquidação, de modo a corroborar com o correto entendimento dos fatos e deslinde da demanda.

Afirma que o exequente ao elaborar o cálculo incorre em capitalização dos juros moratórios, na medida em que atualiza o total homologado judicialmente, sem observar a separação de principal e juros moratórios, o que merece reparos, pois majora indevidamente as cifras apuradas em favor da parte.

Anota que o mesmo procedimento inadequado ocorre na atualização apresentada, quando o calculista utiliza como base de cálculo o total aferido no cálculo anterior, incorrendo novamente em capitalização da mora.

Aduz que a taxa de juros aplicada pelo Exequente se revela excessiva e em desacordo com as decisões judiciais e critérios homologados pelo juízo no laudo pericial, haja vista a indevida aplicação de mora de 1% ao mês, enquanto o correto seria a taxa de 0,5% ao mês.

O Impugnado manifestou nos autos requerendo seja julgada improcedente a impugnação apresentada pelo Impugnante, vez que desprovida de qualquer suporte legal.

Contudo, caso se entenda que houve capitalização de juros e equívoco no percentual de juros aplicado, requer seja reconhecido como devido o valor apontado pelo Impugnado, ou seja, R$ 3.017.660,66 (três milhões, dezessete mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos).

Tendo em vista o levantamento dos Alvarás de assinados digitalmente, o Juízo determinou a intimação dos credores do teor da informação contida no ID. 111834615, bem como dê-se ciência à Receita Federal quanto aos levantamentos efetivados nestes autos. Oportunamente, ao arquivo.

Em face dessa decisão, o Exequente opôs Embargos de Declaração alegando que o Juízo determinou a remessa dos autos ao arquivo, sem, contudo, apreciar as questões envolvendo o valor controvertido nos autos.

Ao analisar os aclaratórios, a magistrada a quo acolheu os Embargos para sanar a omissão e, por conseguinte, apreciando a Impugnação à Penhora apresentada pelo executado, constatou que:

“Na impugnação apresentada pelo devedor este aponta equívoco no cálculo apresentado pelo exequente e que resultou na penhora de ativos financeiros. Informa que a atualização do valor devido, observado o laudo homologado pelo juízo, majora excessivamente o débito, porquanto resulta na capitalização dos juros moratório, o que é vedado, bem como aplica juros de mora de 1% ao mês, quando o título judicial fixou juros moratórios de 0,5% ao mês. Por tais motivos, alega a existência de um excesso de penhora de R$ 850.543,87.

Por sua vez, a parte exequente refuta os argumentos do executado. Defende a regularidade do cálculo apresentado e a inobservância pelo devedor do valor devido a título de honorários sucumbenciais. Nega a incidência de capitalização dos juros e aplicação de juros moratórios em desacordo com o título. Alternativamente, reconhece como valor devido o montante de R$ 3.017.660,66, caso reconhecido equívoco quanto aos juros aplicados.

Diante desse cenário, vislumbra-se que ambos os cálculos apresentados contêm equívocos, visto que o exequente incluiu juros de mora diverso do fixado no título, ao passo que o executado não observou a incidência da multa e honorários decorrentes descumprimento voluntário da obrigação.

Desta feita, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 dias, acostem aos autos cálculo atualizado do débito, observado o laudo pericial homologado judicialmente, o qual deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês. Ainda, deverá ser incluído no cálculo o valor dos honorários e multa alusiva à fase de cumprimento de sentença, deduzindo-se ainda, os valores já levantados durante a tramitação do feito.”

Irresignado, o Banco Impugnante interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum para o fim de reconhecer como devido o arbitramento de honorários em favor do Agravante/Impugnante.

Pois bem.

A matéria trazida em impugnação à penhora não poderia ser conhecida ante a preclusão. O excesso de execução, que não é matéria de ordem pública, deveria ter sido suscitado pelo executado em impugnação ao cumprimento de sentença.

Convém esclarecer que, quando efetivada a penhora de valores, o executado é intimado na forma do § 2º do art. 854 do CPC, podendo, em sua defesa, alegar somente uma das situações expostas nos incisos I e II do Código de Processo Civil:

“I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.”

Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu a impugnação e julgou extinto o cumprimento de sentença. Insurgência do credor. Possibilidade. PRECLUSÃO. Banco executado que não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, conforme lhe facultava o art. 525 do CPC. Preclusão consumada. PENHORA. Impugnação ao bloqueio, versando sobre excesso de execução. O banco executado se manifestou somente após a penhora de ativos financeiros, apresentando em sua defesa matéria que deveria ter sido trazida em impugnação ao cumprimento de sentença (art. 55, § 1º, incisos I a VII, do CPC). Preclusão. O excesso de execução, que não é matéria de ordem pública, deveria ter sido suscitado pelo executado em impugnação ao cumprimento de sentença. Ao ser intimado acerca da penhora de valores, na forma do § 2º do art. 854 do CPC, o executado poderia alegar em sua defesa somente uma das situações expostas nos incisos I e II do Código de Processo Civil (que "as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis" ou que "remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros". Recurso provido.” (TJ-SP - AC: 00012097620218260128 SP 0001209-76.2021.8.26.0128, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 11/11/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

No caso específico do recurso, a parte Agravante se insurge contra a decisão que, ao analisar a Impugnação à Penhora, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor do patrono do Impugnante/Executado.

Ocorre que não há previsão legal para incidência de honorários advocatícios em incidentes processuais resolvidos por meio de decisão interlocutória, como é o caso da impugnação à penhora, por exegese que se extrai do art. 136, CPC:

“Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.”

A natureza meramente incidental do instituto é tão clara que a sua decisão é desafiada por interposição de agravo de instrumento e não recurso de apelação.

Daí que não há previsão legal para a condenação da parte nos ônus sucumbenciais na espécie.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. QUESTÃO DE NATUREZA INCIDENTAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios limita-se às hipóteses do art. 85, caput e § 1º, CPC. 2. Não há previsão legal de incidência de honorários advocatícios em incidentes processuais, resolvidos por meio de decisão interlocutória, a qual não afeta o objeto do processo principal ao qual está relacionado. (Precedentes). 3. Recurso provido. Unânime.” (TJ-DF 07219456920198070000 DF 0721945-69.2019.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 04/12/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão de condenação da impugnada ao pagamento de honorários advocatícios em razão de acolhimento da impugnação à penhora - Descabimento – Hipótese em que o desbloqueio de valor penhorado depois de comprovada a sua origem salarial não acarreta condenação da outra parte em honorários advocatícios – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22524182820228260000 SP 2252418-28.2022.8.26.0000, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 30/11/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

A impugnação à penhora não se confunde com a impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no artigo 525 do CPC, cujo acolhimento, em regra, ainda que parcial, enseja a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim, ausente previsão legal, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios decorrentes de mero deferimento de pretensão exposta em petição formulada após o prazo para oferecimento da estrita impugnação ao cumprimento da sentença.

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024